Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA RETIRADA DE TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA MARCA E DO PADRÂO VISUAL DA SHELL DOS TOTENS, TESTEIRAS, ADESIVOS, PAINÉIS DE PREÇO, QUADROS DE AVISO, IDENTIFICAÇÃO NAS BOMBAS, COBERTURA METÁLICA, PAINÉIS PUBLICITÁRIOS NOS IMÓVEIS IDENTIFICADOS NO CONTRATO DE POSTO REVENDEDOR, CELEBRADO EM 01-NOV-2022. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA MARCA. PADRÃO VISUAL. POSTO REVENDEDOR. REVENDA EXCLUSIVA. FASE INSTRUTÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, a qual deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada postulada pela autora, para determinar às requeridas a retirada de todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da Shell dos totens, testeiras, adesivos, painéis de preço, quadros de aviso, identificação nas bombas, cobertura metálica, painéis publicitários dos imóveis identificados no contrato de posto revendedor, celebrado em 1o/11/2022. 1.1. Os agravantes pedem seja acolhido e provido o presente recurso, reformando, por consequência, a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência requerida na origem, diante da necessidade de dilação probatória, afastando a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, e restabelecendo, assim, o direito e a justiça.
2. Conforme consta dos autos, a agravada, distribuidora de combustíveis detentora dos direitos de exploração da marca Shell no Brasil, celebrou um único “contrato de posto revendedor” com 28 sociedades empresárias (postos revendedores de combustíveis) componentes da Rede Kurujão. 2.1. Por meio dele, os postos da referida rede obrigaram-se, em resumo, a: (i) adquirir e revender aos consumidores os produtos combustíveis fornecidos exclusivamente pela agravada; (ii) adquirir os volumes especificados no anexo I daquele pacto, durante o seu período de vigência; e (iii) ostentar a marca Shell e o seu padrão visual mundialmente conhecido. 2.2. A agravada aduziu na inicial que a rede contratante descumpriu a principal obrigação do contrato: a revenda exclusiva de combustíveis ao consumidor final.
3. Considerando a controvérsia posta, a análise acerca do alegado descumprimento contratual por parte da rede requerida necessita de dilação probatória, sendo incabível, portanto, a prolação de decisão em caráter liminar. 3.1. Isso porque, embora a autora tenha acostado ao feito originário documentos a subsidiar suas alegações, também o fez a parte requerida, acostando documentos fiscais capazes de demonstrar, em primeira análise, a continuidade na compra dos produtos da agravada; além de constar no feito documento com arrazoado no sentido de que a distribuidora os vendia a preços que os concorrentes cobravam do consumidor final, ou seja, sem a possibilidade de lucros, gerando desequilíbrio econômico a inviabilizar o próprio cumprimento do contrato.
4. Comparece prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual por alguma das partes.
5. Precedente: “I – No contrato de franquia para utilização da marca e aquisição de combustíveis com exclusividade pelo posto de combustível revendedor, havendo controvérsia quanto ao descumprimento contratual do franqueado, sobretudo diante da alegação de abuso de direito pela franqueadora, impõe-se a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.” (0711130-13.2019.8.07.0000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 12/03/2020).
6. Em relação ao perigo de dano enunciado na decisão agravada, eventual prejuízo à autora-agravada poderá ser objeto de posterior reparação, vislumbra-se, por outro lado, que, em relação aos réus-agravantes, a ordem imediata de abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da agravada (trade dress), sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa na origem, configura medida prematura, com caráter manifestamente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso ao inviabilizar o exercício da atividade empresarial, baseada em contrato válido, a qual já vem sendo realizada ao longo de alguns anos.
7. É imprescindível o estabelecimento do contraditório, mantendo-se a avença nos termos ajustados até que sobrevenham os devidos esclarecimentos no feito originário.
8. Recurso provido.